Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-39.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Resolução de contrato por inadimplemento das mensalidades do plano individual por mais de 60 dias. Ausência de notificação inequívoca da conversão da mora em inadimplemento absoluto, alertando a devedora quanto à existência e efeitos do inadimplemento. Correspondência recebida por pessoa diversa, que não tem o efeito de converter o inadimplemento relativo em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Resolução de contrato por inadimplemento das mensalidades do plano individual por mais de 60 dias. Ausência de notificação inequívoca da conversão da mora em inadimplemento absoluto, alertando a devedora quanto à existência e efeitos do inadimplemento. Correspondência recebida por pessoa diversa, que não tem o efeito de converter o inadimplemento relativo em inadimplemento absoluto. Resolução de pleno direito sem prévia interpelação que infringe o próprio ajuste entre as partes e se mostra abusiva, por não permitir ao consumidor a purgação da mora, em clara violação ao disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98. Resolução automática que se mostra abusiva e resulta de comportamento contraditório da requerida, que recebeu o prêmio seguinte e emitiu o respectivo boleto de pagamento. Ademais, inequívoca boa-fé da requerente, que pagou as parcelas em atraso com encargos. Correta a condenação da ré à manutenção do contrato entre as partes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005100-39.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante HB
SAÚDE S/A, é apelada NEUSA EDENIR DOS SANTOS TOMAZ DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-39.2020.8.26.0576 -Voto no 35.796 - IVR
2
Apelação no 1005100-39.2020.8.26.0576
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz:
Marcelo de Moraes Sabbag
Apelante:
HB SAÚDE S/A
Apelada:
NEUSA EDENIR DOS SANTOS TOMAZ DA CRUZ
VOTO No 35.796
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Resolução de contrato por
inadimplemento das mensalidades do plano individual por mais de
60 dias. Ausência de notificação inequívoca da conversão da mora
em inadimplemento absoluto, alertando a devedora quanto à
existência e efeitos do inadimplemento. Correspondência recebida
por pessoa diversa, que não tem o efeito de converter o
inadimplemento relativo em inadimplemento absoluto. Resolução
de pleno direito sem prévia interpelação que infringe o próprio
ajuste entre as partes e se mostra abusiva, por não permitir ao
consumidor a purgação da mora, em clara violação ao disposto no
art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98. Resolução
automática que se mostra abusiva e resulta de comportamento
contraditório da requerida, que recebeu o prêmio seguinte e emitiu
o respectivo boleto de pagamento. Ademais, inequívoca boa-fé da
requerente, que pagou as parcelas em atraso com encargos. Correta
a condenação da ré à manutenção do contrato entre as partes.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 179/186 dos autos que julgou procedente a ação ajuizada
por NEUSA EDENIR DOS SANTOS TOMAZ DA CRUZ em face de HB
SAÚDE S/A, para condenar a ré ao restabelecimento e do plano de saúde
da autora.
Fê-lo a r. sentença, basicamente sob o fundamento
de que o cancelamento do plano efetuado pela requerida foi indevido, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-39.2020.8.26.0576 -Voto no 35.796 - IVR
3
correspondência juntada aos autos não comprova a entrega da notificação
para purgação da mora.
Insurge-se a requerida, alegando, em resumo, que o
cancelamento do plano de saúde da demandante foi regular, pois decorreu
do inadimplemento superior a 60 dias. Sustenta que a autora foi
devidamente notificada, bastando a prova de que o a notificação foi
entregue ao endereço correto.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
fls. 189/197, pede o provimento de seu recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 203/211.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
De acordo com a inicial, a autora é titular de plano de
saúde individual administrado pela requerida desde o ano de 2002 (cf. fls.
17/32 e 33).
Segundo a inicial, a autora é pessoa idosa, acometida
de neoplasia da mama esquerda, e se encontra em tratamento oncológico.
Além disso, no mês de novembro de 2019, submeteu-se a procedimento
médico por conta de prótese em seu joelho.
Relata a autora que todos esses tratamentos médicos
abalaram sua rotina e organização, razão pela qual esqueceu-se de realizar
o pagamento das mensalidades do plano de saúde, relativas aos meses de
novembro e de dezembro de 2019.
Ainda de acordo com a inicial, a autora não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-39.2020.8.26.0576 -Voto no 35.796 - IVR
4
notificada acerca de seu inadimplemento, surpreendendo-se com a notícia
de cancelamento do plano, ao tentar realizar um dos exames médicos
necessários ao tratamento da neoplasia, em 09/01/2020.
Conforme a inicial, a autora contatou a requerida e
conseguiu realizar o pagamento das mensalidades referentes a dezembro
de 2019 e janeiro de 2020 (fls. 34/35 e 36/37). Todavia, a ré não emitiu
novo boleto para pagamento da mensalidade de novembro de 2019,
impedindo a purgação da mora e extinguindo o contrato.
Por entender que a resolução de pleno direito ocorreu
de forma irregular, pretende a autora a manutenção do plano de saúde.
São os fatos postos a julgamento.
2. A r. sentença deve ser mantida integralmente.
Elementar que a prestação principal devida pelo
segurado, em contratos de medicina pré-pagos, é a de pagar pontualmente
o valor do prêmio.
A mora do segurado é ex re, pois a prestação é
positiva, líquida e a termo. Vigora o aforismo dies intepellat pro omine,
razão pela qual o devedor se encontra em mora pelo singelo vencimento da
prestação, independentemente de qualquer aviso ou notificação do credor.
O artigo 13 da Lei no 9.656/98, norma cogente,
disciplina a resilição e a resolução dos contratos de plano de saúde
individuais e familiares.
O inciso II do referido artigo disciplina as causas de
resolução por inadimplemento do consumidor. Uma das causas previstas é
a falta de pagamento da mensalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-39.2020.8.26.0576 -Voto no 35.796 - IVR
5
Diz a norma que o atraso deve ser superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência.
Tal regra visa a evitar sucessivos e frequentes
atrasos do consumidor, com manifesto abuso do direito de purgar a mora,
em violação ao princípio da boa-fé objetiva. O prazo do atraso para
resolução do contrato é de sessenta dias, mas são computados dias de
atraso anteriores, desde que nos últimos doze meses.
O próprio contrato celebrado prevê a necessidade de
comunicação do devedor (cf. cláusulas 10.6 e 12.2.2 fls. 28 e 31).
Note-se que a notificação não tem a finalidade de
constituição do devedor em mora, que é ex re. Serve, sim, para converter a
mora em inadimplemento absoluto, explicitando que caso não ocorra a
purgação, a prestação se tornará inútil ao credor, abrindo as portas para a
extinção do contrato.
3. No caso em tela, o atraso da autora foi realmente
superior a sessenta dias, apto a ensejar a resolução do contrato por
inadimplemento.
Contudo, deixou a ré de notificar a demandante de
modo inequívoco, como exige a Lei n. 9.656/98. Evidente que aludido
diploma não estabelece a forma de realização da notificação, de modo ela
não precisa ser judicial, nem se dar através de cartório de títulos e
documentos. O que importa é que o devedor seja
comprovadamente intimado da existência da mora, do prazo para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-39.2020.8.26.0576 -Voto no 35.796 - IVR
6
purgação e das graves consequências da conversão em inadimplemento
absoluto.
Há nítida incompatibilidade entre a seriedade das
consequências da notificação, que provocará a extinção de contrato cativo,
e sua transformação em singelo AR enviado para endereço da titular do
plano e por ela não recebido (cf. fl. 82).
Em suma, a própria natureza e finalidade da
notificação premonitória não coadunam com a dubiedade, a não
ostensividade, ou qualquer outro mecanismo que retire a gravidade do ato.
Faltou, portanto, a notificação que exige a norma
cogente do artigo 13 da L. 9.656/98 para conferir eficácia à resolução do
contrato.
4. Há ainda outra razão que impede a resolução do
contrato.
Verossímil a alegação da autora de que seu delicado
estado de saúde afetou sua organização pessoal, e que apenas tomou
ciência do inadimplemento após o cancelamento do plano de saúde.
A boa-fé da autora se verifica, ainda, pela
circunstância desta ter procurado incontinenti a requerida para pagamento
das mensalidades em atraso, oportunidade em que solveu a dívida relativa
às prestações de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (fls. 34/35 e 36/37).
Lembre-se que a autora apenas não pagou a mensalidade de novembro de
2019 porque a requerida recusou-se a emitir o respectivo boleto de
pagamento.
Causa espécie, nesse ponto, que a requerida tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-39.2020.8.26.0576 -Voto no 35.796 - IVR
7
possibilitado o pagamento da mensalidade vencida de dezembro de 2019,
de um plano já extinto em janeiro de 2020.
Pior, nada justifica a ausência de restabelecimento do
plano de saúde da autora após o esforço desta em adimplir sua obrigação
em atraso, inclusive mediante pagamento dos encargos de mora (cf. fls. 35
e 37).
Evidente, portanto, a conduta ilícita da requerida, que
procedeu à resolução de pleno direito do contrato, sem viabilizar a purgação
integral da mora pela beneficiária do plano de saúde.
O comportamento contraditório da ré, que recebeu o
pagamento de duas das mensalidades em atraso, mas se nega a
restabelecer o plano de saúde, desrespeita a boa-fé que teve conduzir as
relações contratuais.
5. Em suma, o recurso não comporta provimento.
Apenas em observância ao disposto no §11 do art. 85
do CPC, majoro os honorários devidos pela requerida para R$1.500,00.
Nego provimento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator